Tribunal: TJES
Processo: 5004895-41.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004895-41.2021.8.08.0047

APTE: MARIA D AJUDA DA COSTA SANTOS

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE SÃO MATEUS
DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA estadual. CONDENAÇÃO do estado ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. possibilidade. RECURSO de apelação CONHECIDO E PROVIDO. Remessa prejudicada.

1. O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

3.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.

4. Apelação conhecida e provida. Remessa Prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, julgando prejudicada a remessa necessária,
nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004895-41.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA D AJUDA DA COSTA SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tratam-se de
remessa necessária
e
a
pelações
c
íveis
interpostas pelo
Município de São Mateus
e por
Maria D'Ajuda da Costa Santos
que na ação cominatória de obrigação de fazer julgou procedente o pedido autoral ratificando os termos da liminar outrora deferida para “
condenar

o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao terceiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”.

A parte autora recorre da sentença, mediante a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(id 3479589), requerendo, em suma, que o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus sejam condenados a arcarem com honorários de sucumbência revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado que patrocina a parte vencedora.

Já a Municipalidade, em suas razões recursais (id 3479591) pugna pela aplicação da tese firmada pelo STF no Tema nº 793 da Repercussão Geral, de modo a ser observado o teor da Lei 8.080/90, segundo a qual competiria ao Estado cumprimento do tratamento do paciente, sendo incabível, haja vista os parcos recursos do município, que a determinação seja direcionada ao ente municipal. Também afirma que o deferimento do pleito caracteriza intervenção indevida do Estado-juiz na gestão da Administração Pública. Por fim, argumenta ser incabível o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Pois bem. Da exordial extrai-se que a autora é genitora de
Marcos da Costa Santos
, o qual, segundo consta do laudo médico anexo, cuida-se de paciente “
em
uso nocivo, diário, de
'
crack
'
, contraindo dívidas com o tráfico e praticando furtos domésticos para manter consumo
”
, sendo sugerida a internação involuntária pelo mesmo médico.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Assim, o Estado e o Município corréus são entes públicos com atribuição para o fornecimento ao paciente Marcos dos meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar, abalados em razão do uso nocivo de substância entorpecente e necessitando de internação para que este continue recebendo, de forma efetiva e contínua, a assistência adequada.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (gênero, que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados membros e Municípios artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento, conforme decidido em Primeira Instância (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90) tendo em vista o quadro clínico comprovadamente apresentado e a ineficiência dos recursos extra-hospitalares, pois Marcos tentou tratamento anteriormente como comprova relatório de atendimentos nos anos de 2011/2013 e 2019 (id 3479408).

Outrossim, ao contrário do afirmado pelo apelante, a sentença não viola o princípio da separação e independência dos poderes, pois, em observância ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional – este, quando invocado, deve garantir a solução das demandas que lhe são apresentadas, bem como a concretização de direitos assegurados pelo Poder Público, ainda mais nas hipóteses em que se cuida de direito indisponível e consagrado pela Constituição Federal, no caso em tela, o direito fundamental à saúde.

Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
,
caso a caso
, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (DJ 16/04/2020).

Ocorre que, em que pesem os argumentos da municipalidade em suas razões de apelo,
a
Lei nº 8.080/90
(e suas alterações) mencionada pelo Município – a qual dispõe “sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes” -
não confere atribuição exclusiva do Estado
para o fornecimento ao cidadão de internações voluntárias ou involuntárias voltadas ao tratamento de saúde ou psiquiátrico
. Vejamos:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

(...)

Art. 8º. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (...)”.

Nos termos do art. 17 do mesmo diploma legal, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde (inc. I), apoiar técnica e financeiramente aos Municípios e
executar supletivamente ações e serviços de saúde
(III). Lado outro, ao Município compete, na forma do art. 18, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde
(I).

Especificamente sobre Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad previsto na Lei 11.343/2006, prevê o art. 23 que: “
As redes dos serviços de saúde
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada”,
inexistindo atribuição exclusiva de algum ente federado para o atendimento ou internações de usuário ou dependente de drogas.

Portanto, não assiste razão ao Município, nem mesmo quanto ao requerimento de redirecionamento ao Estado do cumprimento da tutela definitiva referente a internação para tratamento da dependência química, porquanto o que se observa pelas legislações citadas, prevalece a solidariedade entre os entes federativos e mesmo que haja descentralização das atribuições, não havendo nesta área de tratamento de dependência química clara distinção de competências entre os referidos entes da federação, a demonstrar, com precisão, o ente público responsável pela realização do tratamento – a considerar, ainda, que ao Município cabe executar os serviços públicos relativos à saúde, na forma do inc. I, art. 18 da Lei 8.080/90.

Dessa forma, não há motivos para reformar a sentença que julgou procedente o pleito autoral, na forma já relatada.

Em relação ao objeto do
apelo
voluntário
da
a
utora
, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, impõe-se consignar que a questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a
Defensoria Pública Estadual
pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no
caput
do art. 134, da Constituição da República ocorrer
em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence
, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...]
XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados
, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste, em favor daquela, engendraria incontroversa hipótese de
confusão patrimonial,
ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Ressalta-se que esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRECEDENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no caput do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo. 2)
A prerrogativa de perceber honorários não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão, positivado pelo art. 381 do Código Civil
. 3) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 4)
Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes.
5) Portanto, a tese de ter havido superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento daquela colenda Corte Superior, que, inclusive, em recente julgamento, publicado no último dia 03 de setembro, reafirmou o entendimento consolidado na referida súmula (cf. REsp 1.649.384/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 29/08/2018, DJe 03/09/2018). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080315203, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

EMENTA AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
desprovido. 1. A temática vertida no apelo, apreciada de forma unipessoal e vergastada pela via do presente agravo interno é a mesma: a imposição do pagamento de honorários advocatícios ao Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vez que vencedora a parte assistida. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso, já que trabalhadas as mesmas teses já declinadas antes. Preliminar rejeitada. 2.
A decisão monocrática proferida teve lastro no enunciado sumular nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.
3. Seja em razão do instituto da confusão, que resta evidenciado quando a pessoa jurídica que anualmente lhe atribui orçamento também realiza pagamento de honorários em seu favor, seja por ocorrer mediante subsídio a remuneração do Defensor Público - em parcela única a teor do artigo 39, §4º e 135 da Constituição Federal c/c artigo 130 da Lei Complementar 80/1994 -, não prospera a pretensão de condenação deduzida. 4. No que tange ao alcance do artigo 1º-C, inciso XIX da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que reproduz o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam o recebimento de verbas sucumbenciais por parte da Defensoria mesmo de entes públicos, não há violação destes dispositivos, visto ser possível esta percepção desde que proveniente de ente que não integre. 5. Relativamente ao artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, observa-se não ter alterado sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente para afastar o instituto da confusão. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024180240160, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Registro, ainda, que a tese de ter havido
overruling
(ou revogação tácita, como aduz a apelante) do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento daquela colenda Corte Superior, que, em recente julgamento, publicado no dia 30 de maio de 2019, reafirmou seu entendimento consolidado pela referida súmula (cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019), senão vejamos:
“[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
. 2.
Esse entendimento prevalece
mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1786939/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019)”
O Pretório Excelso está para decidir se é possível, ou não, pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nos litígios com o ente público ao qual está vinculada. É este o objeto do RE 1.140.005, que já teve repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.002). Isto posto, é de se notar que o AR 1937 (mencionado na apelação) configura decisão isolada, não representando, por certo, posicionamento consolidado do Supremo. Neste ponto, convém registrar que os autos do mencionado recurso extraordinário encontram-se conclusos ao Ministro Relator, sendo que a Procuradoria-Geral da República já se manifestou pelo desprovimento do recurso, opinando pela fixação da tese de que “
não é cabível o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando o órgão litiga com o ente federativo que integra
”.
Portanto, quando o
Estado
do Espírito Santo
sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual,
não é cabível
sua condenação ao pagamento de honorários, à luz da Súmula nº 421 do STJ, conforme restou decidido na sentença.
Lado outro,
em relação ao Município
,
é plenamente possível
que seja condenado a pagar honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.
Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao condenar apenas o Município ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento), eis que não se há de cogitar em confusão patrimonial entre Município e órgão autônomo pertencente ao Estado.

Ante o exposto, conheço das apelações cíveis para, no mérito,
negar-
lhes
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte, reputo
prejudicada
a remessa necessária.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo Município para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

VOTO

VISTA
DIVERGENTE

Em
inentes Pares
, o caso em tela
de cuidou de
ação cominatória de obrigação de fazer
em que o juízo
julgou procedente o pedido autoral
condenando
o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a
o fornecimento de
tratamento de internação compulsória.

Analisando os recursos a eminente Relatora conheceu dos apelos negando-lhes provimento, mantendo a sentença proferida, concluindo por prejudicada a remessa necessária
.

No tocante ao apelo da parte autora, representada pela Defensoria Pública Estadual, considerou que não são devidos os honorários advocatícios referentes, por se vislumbrar a confusão patrimonial.

Portanto, a divergência
versa sobre a possibilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual quando o Estado do Espírito Santo, por figurar no polo processual adverso, restar sucumbente.

Sobre o tema, impende registrar que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a impossibilidade do referido pagamento.

Entrementes, após cotejar a jurisprudência deste C. Órgão Fracionário e tribunais pátrios, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformular o meu entendimento, uma vez que restei convencida de que inexiste o alegado impedimento para o pagamento trazido na tese jurídica estatal.

E sigo tal conclusão a partir deste momento, por vislumbrar que
o
plenário do
STF,
colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional,

já sinalizou que

são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública
também
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública,
refutando a aplicação do instituo da confusão
1
,
porquanto
a
s Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que
ela
, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero
Ó
rgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional,
a
supera
ção do entendimento firmado na Súmula 421 do
C.
STJ
, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da
reforma
e mutação dos preceitos
e imposições

constitucionais
,
indicando, assim, a
constru
ção
uma nova posição jurídica
diante da racionalidade orgânica d
a
queles

que integram a
nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública
.

A corroborar, reforçando a necessidade d
a exegese
conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se
ainda
:
ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Por
tanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado
ou suas Autarquias são condenados
a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do
E
nte
F
ederativo
ou com o
Ó
rgão da Administração
I
ndireta
que o integra
,
razão pela qual
entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divirjo do entendimento manifestado pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira para conhecer do recurso de Maria D'Ajuda da Costa Santos e
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a sentença objurgada, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública, verba que fixo no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), já considerado o labor na esfera recursal.

Inaplicável, no caso, o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
“
Que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo confusão patrimonial em razão da autonomia conferida à Instituição pelo artigo 134 e § 2º, da Constituição da República”.
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004895-41.2021.8.08.0047

APTE: MARIA D AJUDA DA COSTA SANTOS

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto, o Eminente Relator, entendendo que os Entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, contudo, entendendo não ser cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, NEGOU PROVIMENTO aos recursos.

A despeito do refinado tirocínio condensado no voto pioneiro, tenho por discordar de seu posicionamento.

A sentença primeva confirmou decisão anteriormente proferida, que determinou fosse providenciado tratamento de dependência química da paciente.

Nesse sentido, em função do princípio da sucumbência entendo que tanto o Município de São Mateus quanto o Estado do Espírito Santo devem ser condenados em honorários advocatícios.

Quanto à condenação do Estado do Espírito Santo em honorários à Defensoria Pública, tenho que a razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico.

Acerca deste tema, tenho entendido que o propósito axiomático da EC/04, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

Portanto, no cenário constitucional contemporâneo, não resta qualquer dúvida de que a EC 45/04 delineou a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das defensorias públicas estaduais, assegurando-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º), razão pela qual
“qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal”
(STF, Plenário, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012).

Atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada como um mero órgão da Administração Direta. Em outras palavras, a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88), o que a faz ter o
status
de órgão autônomo.

Como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional, devendo ser efetuada sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 168 da CF/88.

Assim, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

Feitas essas considerações, impende analisar, agora, a virada paradigmática ocorrida no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Apesar de existirem inúmeras decisões do Pretório Excelso reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública, faltava analisar, de forma específica, a questão dos honorários de acordo com as emendas constitucionais acima mencionadas. Isso aconteceu no julgamento do
Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937
.

O
Plenário
do STF decidiu, à
unanimidade de votos
, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A propósito do assunto, merecem destaque as palavras do nobre Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“Percebe-se, portanto, que,
após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
, cuja constitucionalidade foi reconhecida [...].”[Não existe grifo no original]

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30/06/2017, DJe 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). [Não existe grifo no original]

Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União,

o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.

É importante registrar, ainda, que o valor dos honorários não é repassado aos Defensores Públicos, mas, sim, a um Fundo destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, como se pode depreender do inc. XXI do art. 4º da
Lei Complementar nº 80/94 (introduzido pela LC 132).

A partir dessas considerações, sólidos fundamentos jurídicos recomendam uma reanálise da jurisprudência formada até então, notadamente porque:
(a)
a denominada “confusão”, meio de extinção das obrigações diverso do pagamento, fora pensada para reger relações entre particulares, não cizânias como a ora focalizada, referente às obrigações do Poder Público;
(b)
os precedentes embasadores do verbete sumular nº 421 do STJ são anteriores à edição da Lei Complementar nº 132/2009, a qual introduziu o inc. XXI no art. 4º da LC 80/94;
(c)
não se pode continuar a negar vigência ao art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94, cuja redação se mostra clara ao prever o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos pelas pessoas políticas às quais estariam vinculadas;
(d)
em se tratando o art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94 de norma específica, em caso de antinomia deve prevalecer sobre eventual norma geral em sentido contrário, em decorrência da máxima
“lex specialis derrogat lex generalis”
;
(e)
a autonomia conferida às Defensorias não é uma garantia dos membros e servidores desses órgãos, mas sim uma garantia da cidadania e das liberdades públicas, que determinam o aprimoramento estrutural e pessoal dessas instituições tão essenciais e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, à dignidade humana e à concretização dos direitos fundamentais;
(f)
à luz da EC 45/04, não faria sentido reconhecer e assegurar às Defensorias Públicas Estaduais a elaboração de seus próprios orçamentos e, por outro lado, subtrair o recebimento de direito básico decorrente do seu valoroso trabalho – consubstanciado nos honorários de sucumbência –, recurso este empregado para a capacitação dos seus profissionais e também para o seu aparelhamento;
(g)
impende assinalar, outrossim, que a recente decisão unânime proferida pelo Plenário do STF no Agravo Regimental na Ação Rescisória 1937 está em evidente rota de colisão com o verbete sumular nº 421 do STJ, razão pela qual, por se tratar de temática com evidente amparo constitucional, impõe-se uma reformulação da jurisprudência das Cortes Judiciárias, por meio da aplicação do denominado
“overruling”
, destinado à superação de um precedente equivocado ou ultrapassado.

A fim de afastar qualquer dúvida sobre o cabimento do
“overruling”
, merecem realce os Enunciados 322 e 324 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assim redigidos:

“322-
(art. 927, §4º). A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. (Grupo: Precedentes)”

“324-
(art. 927). Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. (Grupo: Precedentes)”

Assim, se uma simples
lei nova
já autoriza a superação do precedente judicial, mais razão há quando se trata de uma
Emenda Constitucional
, em interpretação conferida, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado Máximo da Suprema Corte brasileira.

Neste sentido trago recentes precedentes desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO
. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
II. Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AGRG na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário,
inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0001169-28.2016.8.08.0013;
Quarta Câmara Cível
; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES
14/02/2022
)

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DESABONADORA DA ALUNA. ATO ILÍCIO PRATICADO PELO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CABIMENTO. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.
I - O Estado do Espirito Santo não cumpriu com o ônus que lhe assistia de demonstrar que a aluna autora seria a mentora dos atos de manifestação, nem mesmo demonstrou que foi ela quem organizou e estimulou o movimento estudantil, causando transtornos nas atividades escolares. II - Não há comprovação da conduta violenta praticada pela aluna, sendo certo que o movimento ocorrido na frente da escola teve a participação de diversos estudantes, daí porque a penalização da autora de forma individualizada é desarrazoada. III - Para melhor reparar o grave dano, o valor do dano moral deve ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, valor este que é razoável para a compensação por toda angústia, revolta e injustiça causada pelo requerido que inadvertidamente e sem prova cabal culpou e responsabilizou a autora como mentora do movimento estudantil, expondo-a ao vexame perante a comunidade escolar. lV -
Revela-se incabível cogitar-se o instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra
. V - Recurso das autoras conhecido e provido. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
(TJES; AC 0003024-73.2016.8.08.0035;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Robson Luiz Albanez
; Julg. 29/03/2021; DJES
14/05/2021
)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL-
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO
ESTADO À
DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSÓRIA PÚBLICA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1 - A saúde é direito que assiste a todos e dever do
Estado, solidariamente com os demais entes federativos. O implemento desse direito tão fundamental, empreendendo gestão dos recursos e políticas para cumprimento desse dever legal e elementar, atinge a dignidade da pessoa humana (Art. 6º, 196º e 198 § 1º CF/88). 2 - Não exime o Poder Público de se esquivar da promoção do direito constitucional à saúde, sob o argumento de que não foram demonstradas e esgotadas a realização de outras medidas terapêuticas. 3 - Após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à
Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em
honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida. 4 - Não há mais que se aplicar o instituto da confusão entre credor e devedor quando o
Estado é condenado a pagar
honorários advocatícios à
Defensoria Pública, já que se trata de órgão do próprio
Estado. 5 - Recursos conhecidos 6 - Provimento ao recurso de Apelação da
Defensoria Pública. 7 - Não provimento ao recurso de Apelação do
Estado do Espírito Santo.
(
TJES; AC 0003367-62.2018.8.08.0047;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
; Julg. 31/05/2021; DJES
14/06/2021
)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n. º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2 -
Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3 - Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF
. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0004525-21.2019.8.08.0047;
Quarta Câmara Cível
;
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida
; Julg. 10/05/2021; DJES
31/05/2021
) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido trago diversos, e recentes, precedentes de outros Tribunais pátrios:

ALAGOAS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEFESA DOS INTERESSES DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.482/2021 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 01. Segundo o art. 4º, § 3º, inciso VII Lei Estadual nº 8.175/2019, estabelece que as ações que envolvem, criança e adolescente devem seguir o rito ordinário, independente do valor da causa. 02. A Lei Estadual nº 8.482/2021, foi incisiva ao afirmar que compete a 28ª Vara Cível da Capital o julgamento das demandas em desfavor do ente público, em que figura como parte criança e adolescente. 03. A equiparação institucional da Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público trazida pela Emenda Constitucional nº 80/2014 que, inclusive, reconheceu a instituição como função essencial a justiça, não inibe a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, já que a finalidade da referida emenda foi elevar o status constitucional da Defensoria àquele ocupado pela Magistratura, entretanto, preservou a autonomia do referido órgão enquanto instituição que possui ordenamento jurídico próprio, de modo que, a Emenda Constitucional nº 80/2014, em nenhum momento revogou as regras contidas no art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº 80/94. 04.
A razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL; AC 0700645-13.2019.8.02.0090; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL
31/03/2022
; Pág. 94)

PARANÁ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ EM PROL DE ASSISTIDA ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRANTE DA APAE EM MARINGÁ. SENTENÇA QUE JULGOU A INICIAL PROCEDENTE, CONDENANDO O ENTE ESTADUAL A PROMOVER A READEQUAÇÃO DO REGISTRO ACADÊMICO E MATRICULAR À INFANTE EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL DE MODALIDADE "EDUCAÇÃO ESPECIAL", ENQUANTO PERDURAREM OS DÉFICITS COGNITIVOS E PSICOMOTORES QUE JUSTIFICAM SUA RETENÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, ADEMAIS, AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, APLICANDO-SE O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Mérito recursal. Pretensão de reforma da sentença, condenando o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios, revertidos em favor do órgão defensorial.
Superação do enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando a tese da confusão entre Estado do Paraná e Defensoria Pública Estadual. Acolhimento. Necessidade de reconhecer a superação (overruling) do enunciado sumular mencionado, tendo em vista que os precedentes que o embasaram são anteriores a modificações legislativas essenciais que reposicionaram a defensoria pública. Sobretudo a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, que conferiu autonomia administrativa e funcional às defensorias públicas (art. 134, CF). Sendo assim, e em face das alterações apontadas, não mais se sustenta a tese referente à confusão entre defensoria pública estadual e o ente federativo à qual se encontraria vinculada. Desse modo, conclui-se pelo cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, cujos valores serão revertidos ao fundo de aparelhamento da dpe/PR
(fundep), nos termos do art. 228 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 136/2011 (Lei orgânica da defensoria pública do Estado do Paraná). Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0002282-07.2021.8.16.0017; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; Julg. 22/03/2022; DJPR
24/03/2022
)

RIO DE JANEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DE MERITI E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA, IDOSA COM 79 ANOS, COM OCLUSÕES VASCULARES DA RETINA MAIS EDEMA MACULAR).
Necessita de três aplicações de "Bevacizumabe 100mg (25mg/ml) Avastin", sob risco de dano irreversível na visão, conforme laudo médico. Sentença de procedência. Apelo do Estado. Proteção integral e absoluta efetividade de direitos da pessoa idosa, na forma do Estatuto da Pessoa idosa, artigos 2º e 3º. Honorários advocatícios ao CEJUR/DPGE devem ser pagos pelo Estado face superação do entendimento.
Autonomia da Defensoria Pública e novo entendimento do STF. Autonomia significa que a Defensoria pública deixa de ficar vinculada a qualquer outra estrutura do Estado podendo praticar atos de gestão, seja administrativa, pessoal e financeira, inclusive elaborar suas folhas de pagamento. Caso não possa receber honorários advocatícios do Estado no qual atua, esta autonomia ficará inibida pela restrição orçamentária
. Valor que deve ser arcado solidariamente pelos réus, conforme já fixado pela sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO Rio de Janeiro. Majorados honorários advocatícios para R$600,00.
(TJRJ; APL 0024771-11.2019.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ
22/03/2022
; Pág. 485)

SÃO PAULO

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O contrato de gestão, celebrado à época entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-social, para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem prestados aos pacientes usuários do SUS no Hospital Geral de Pedreira, não afasta a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, nos termos do disposto nos arts. 17, II, e 24, da Lei nº 8.080/90. MÉRITO. Pretensão de reparação por danos morais, sob o fundamento de falha no atendimento médico e hospitalar que levou a filha da parte autora, menor de idade, a óbito. Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Impossibilidade de redução da indenização. Valor que se mostra adequado, consideradas as circunstâncias do caso. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
Verba honorária cabível à Defensoria Pública mesmo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual esteja vinculada, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Inaplicabilidade do Tema 128 e da Súmula nº 421 do STJ. Entendimento superado após as ECs 45/04, 74/13 e 80/14, e a inclusão do inciso XXI no art. 4º da Lei Orgânica da Defensoria Pública, pela Lei Complementar 132/09. Posicionamento firmado pelo Tribunal Pleno do c. STF, no AG 1.937 AGR
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1051567-69.2015.8.26.0053; Ac. 15455828; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 04/03/2022; DJESP
16/03/2022
; Pág. 2948)

TRF 5ª REGIÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ATUAÇÃO DA DPU CONTRA A UNIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor da agravante, indeferiu o pleito da DPU agravante no que tange à UNIÃO executada, ora agravada, por entender que esta última não poderia ser compelida a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Em suas razões de agravo, sustenta a DPU que a credora das verbas sucumbenciais não é a Fazenda Pública, mas sim a própria Defensoria, órgão autônomo e responsável por gerir os fundos mencionados no artigo 4º, XXI da LC nº 80/94, destinados, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 3. Nesse sentido, assevera que o surgimento do Enunciado nº 421 da Súmula do STJ se deu em virtude de precedentes judiciais anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar 132/09 e em cenário normativo completamente diverso do hoje existente, em face do novo perfil constitucional da Defensoria Pública. 4.
Nada obstante a existência do enunciado de Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser descabida a condenação em honorários advocatícios que favoreçam a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual se encontra vinculada, fato é que há posterior posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da AR 1937 AGR/DF, com acórdão publicado em 09/08/2017, consagrando a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, ainda que em litígio contra o ente federal a que pertence (União). 5. Ainda na senda do entendimento exarado pelo STF, cumpre observar que, após as alterações efetuadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a redação do art. 4º da LC 80/94 passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de auferir verbas sucumbenciais provenientes de sua atuação. 6. Note-se, portanto, que, após as mencionadas emendas constitucionais, houve mudança da legislação referente à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação até mesmo da União em honorários advocatícios mesmo em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da inconteste autonomia funcional, administrativa e orçamentária de que goza a DPU, ora agravada.
7. No caso concreto, ainda que tenha logrado êxito no litígio contra a União, pessoa jurídica de direito público a qual pertence a DPU, esta faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento proferido em julgado do Supremo, como visto. 8. De resto, por oportuno, registre-se que tais valores não são repassados aos Defensores Públicos, posto que integrarão o Fundo para Capacitação Profissional e Aparelhamento da Defensoria Pública (art. 4º, XXI da LC 80/94), de modo que as verbas adquiridas a título de honorários advocatícios representam fonte fundamental para a consolidação e expansão da Defensoria Pública, promovendo o princípio do acesso à justiça. 9. Agravo de instrumento provido. (TRF 5ª R.; AG 08088941820214050000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; Julg.
25/01/2022
)

Por fim, ressalto que,

não obstante o decidido pelo Excelso STF no referido AGR na AR nº 1.937/DF, pela possibilidade de condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, deve ser considerado que esta matéria encontra-se pendente de julgamento no RE nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002), no qual será analisado pela Corte Suprema se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, saliento que não fora determinada no referido Recurso Extraordinário qualquer suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a mesma questão, não havendo qualquer impedimento em se aplicar o último entendimento até então manifestado, à unanimidade, pelos E. Ministros da referida Corte acerca da matéria, no julgamento AGR na AR nº 1.937/DF.

Considerando ser imensurável o proveito econômico obtido pela referida parte, na esteira da jurisprudência do c. STJ
[1]
, fixo a verba honorária com base no art. 85, §8º do CPC, por equidade, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, acompanho o eminente Relator no tocante ao recurso do Município de São Mateus, porém, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso,
inauguro divergência
para
DAR provimento
ao recurso interposto por Maria D'Ajuda da Costa Santos, condenando o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios na mesmo valor fixado pelo magistrado contra o Município de São Mateus na sentença primeva.

Muito respeitosamente, é como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. [...] 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.734.857; Proc. 2020/0185767-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 14/12/2021)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.